Tribunal: TJSP
Processo: 1141753-50.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Indeferimento do benefício da justiça gratuita. Agravante que apresenta salário não compatível com o benefício da justiça gratuita. Ausência de demonstração de hipossuficiência. Art. 99, § 2o, do CPC. Recurso desprovido.